Tribunal: TJDFT
Processo: 0737165-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737165-02.2022.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, ARLES EDUARDO NOGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. I. A corretora de câmbio é parte legítima para a demanda que tem por objeto ressarcimento de dano imputado ao seu correspondente cambial. II. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o mérito da causa, motivo pelo qual deve se ater à descrição da situação litigiosa contida na petição inicial. III. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN 3.954/2011 e o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, a corretora de câmbio responde solidariamente por prejuízo decorrente de compra e venda de moeda estrangeira realizada por seu correspondente cambial. IV. O correspondente cambial representa a corretora de câmbio que o contratou para prestar serviços aos consumidores e por isso se enquadra na tipologia aberta do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. V. A responsabilidade da corretora de câmbio independe de culpa e, para a sua caracterização, é irrelevante o fato de o correspondente cambial não ter seguido as regras legais e contratuais. VI. A taxa Selic deve ser empregada como fator abrangente de juros e correção monetária. VII. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, alegando que “a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que não caberia a ora Recorrente ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresas que sabidamente agiam apenas em nome próprio e apenas em benefício próprio.” (ID 78988068, p. 5). Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o que se verifica claramente na hipótese sub judice: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA realizou as operações de câmbio (venda de moeda estrangeira) na condição de “correspondente cambial” da Apelante. (...) conforme informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil (ID 49212961), o vínculo entre a Apelante e a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA somente se encerrou em 22/01/2020, ou seja, após a "encomenda" da moeda estrangeira pelo Apelado ocorrida em 17/12/2019 (IDs 49212404 e 49212405). O fato de no dia 10/12/2019 a Apelante ter encaminhado “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE RESCISÃO IMEDIATA” à empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA não infirma a sua responsabilidade solidária porque o vínculo permaneceu vigente perante o Banco Central até o dia 22/01/2020, momento em que se conferiu publicidade e eficácia à desvinculação contratual. Convém destacar que, nos termos do artigo 19, inciso II, da Resolução BACEN 3.954/2011, incumbia à Apelante informar o Banco Central da rescisão contratual, porém não se colhe dos autos a comprovação de que isso ocorreu no momento da referida notificação. Conclui-se, assim, que deve ser mantida a condenação que resulta da solidariedade prevista no artigo 2o da Resolução BACEN 3.954/2011 e no artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor.” (ID 69126952). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual (contratos de compra e venda de moeda estrangeira) do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X